Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-05.2019.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000606-05.2019.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO, CASSIO CARVALHO BATISTA, TICIANA DA SILVA VESPASIANI

APELADO: ROBERTO MOURA SOUSA

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA CARVALHO, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES, QUINQUÊNIO E INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000606-05.2019.8.05.0132,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE ITIUBA
e, como Apelado,
ROBERTO MOURA SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .